Tribunal: TCU
Processo: 016.823/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8135/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de interesse das sras. Cleide Conceicao Reis Souza de Freitas, Eustalia Ligia Reis de Souza Pessoa, Gloria de Fatima Reis de Souza Rodrigues, Raimunda Cristina de Souza Ferreira e Regina Magna Reis de Souza, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 016.823/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Cleide Conceicao Reis Souza de Freitas (XXX.561.162-XX); Eustalia Ligia Reis de Souza Pessoa (XXX.011.292-XX); Gloria de Fatima Reis de Souza Rodrigues (XXX.364.792-XX); Raimunda Cristina de Souza Ferreira (XXX.039.502-XX); Regina Magna Reis de Souza (XXX.834.202-XX); Waldilene Castro Maia (XXX.942.302-XX); Wanda Castro Maia (XXX.545.992-XX); Wania Castro Maia (XXX.688.122-XX). 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à AudPessoal que, previamente à apreciação conclusiva do ato de concessão de interesse das sras. Waldilene Castro Maia, Wanda Castro Maia e Wania Castro Maia, verifique a exação do percentual de anuênios levado aos proventos.